Tribunal: TJBA
Processo: 8057853-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057853-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELINA XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, visando limitar os descontos em sua remuneração ao teto de 30%. a agravante alega comprometimento superior a 60% de seus rendimentos líquidos com empréstimos consignados, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração bruta da agravante; e (ii) definir se a situação apresentada configura superendividamento nos termos da lei nº 14.181/2021 e se justifica a proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do cpc. a documentação acostada demonstra descontos superiores a 60% sobre os rendimentos da agravante, excedendo o limite legal e jurisprudencialmente reconhecido para descontos em folha.

A jurisprudência do stj, em sede de recurso repetitivo (tema 1.085), distingue entre empréstimos com desconto em conta corrente e empréstimos com desconto em folha, sendo para estes últimos aplicável a limitação de 30%, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O comprometimento excessivo da remuneração viola o mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-a do cdc, com redação dada pela lei nº 14.181/2021, sendo irrelevante eventual autorização anterior do devedor quando os descontos tornam-se insuportáveis para sua subsistência.

A cognição no agravo de instrumento é restrita à legalidade da decisão agravada, não sendo permitida análise exauriente do mérito, mas cabendo, sim, a concessão de medidas urgentes para prevenir dano irreparável ou de difícil reparação.

As alegações das agravadas, no sentido de que os descontos estão de acordo com o decreto estadual nº 23.318/2024, não afastam a aplicação dos princípios constitucionais e consumeristas que asseguram o mínimo existencial, sobretudo diante de documentação que evidencia situação de grave comprometimento da renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração prejudicados. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8057853-39.2025.8.05.0000
, interposto por
CELINA XAVIER DOS SANTOS
, sendo agravados
ASTEBA – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADOS
os embargos de declaração e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)